Tribunal: STF
Processo: ACO 391
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia de Pesca do Espírito Santo (Copesa) propôs ação contra a firma individual “Manoel R. Rodrigues”, atualmente denominada Estaleiro Vareta Ltda., buscando ser imitida na posse de área ocupada pela ré.



    O Estaleiro Vareta Ltda. formalizou exceção de incompetência (eDoc. 6, p. 7-8). A parte autora apresentou impugnação (eDoc. 8, p. 3-4), refutada pela parte ré (eDoc. 8, p. 17-20). Em 23 de maio de 1972, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES, julgou procedente o pleito, remetendo o processo à Justiça Federal (eDoc. 8, p. 22-23).  



    A União apresentou oposição (eDoc. 8, p. 42-43). Afirma ser titular da área por se tratar de terreno de marinha. Esclarece que a antiga foreira (The Leopoldina Railway CO. LTD., sucedida pela Estrada de Ferro Leopoldina) caiu em comisso, gerando a caducidade do contrato de enfiteuse, razão pela qual encontra-se na plenitude dos direitos sobre a propriedade desde 1952.  



    Citado para integrar o processo (eDoc. 10, p. 4), o Estado do Espírito Santo juntou manifestação impugnando os pedidos feitos pelo Estaleiro Vareta Ltda, bem como pela União (eDoc. 10, p. 9-12). Narra ter o ente central lhe transferido os direitos e a posse sobre a área em questão. Defende ser a pena de comisso aplicável apenas judicialmente, o que não ocorreu no caso, de modo que não há falar em caducidade. Pede sua admissão no processo como interveniente e a remessa dos autos à Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual.



    O Estaleiro Vareta Ltda. requer o fim do processo por ausência de interesse processual, na medida em que a parte autora, extinta, já não mais poderá ser imitida na posse. Argui, ainda, que o objeto da ação é a posse sobre a área, razão pela qual as discussões travadas entre a União e o Estado do Espírito Santo sobre a propriedade do terreno devem ocorrer em ação própria. Por fim, argumenta não haver nos autos comprovação acerca da incorporação do passivo da Copesa pelo ente subnacional. Juntou certidão de situação cadastral do imóvel emitida pela Secretaria de Patrimônio da União e pugnou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido (eDoc 55).



    Em 7 de novembro de 2023 determinei a intimação da União e do Estado do Espírito Santo para que se manifestassem sobre o alegado e sobre o interesse no prosseguimento do julgamento da presente ação, dado o considerável tempo de trâmite da ação (eDoc 60). 



    O ente central requereu que sua intimação ocorresse após manifestação do Estado do Espírito Santo (eDoc 63), sob o argumento de que o seu interesse no prosseguimento da demanda depende do que vier a ser dito pelo ente federado. 



    O Estado do Espírito Santo pede dilação de prazo por dez dias (eDoc. 65). Posteriormente, o ente subnacional informou ter interesse no prosseguimento da ação e reiterou o pedido de procedência da demanda (eDoc 67).



    É o relatório. Decido. 



    2. Tendo o Estado do Espírito Santo já se manifestado, nada há que prover sobre o pedido de prorrogação formulado pelo ente. Quanto a pretensão da União, defiro o pedido e determino a sua intimação para que se manifeste sobre o alegado em petição pela parte adversa na petição eDoc 55, bem como justifique, fundamentadamente, o interesse no prosseguimento do feito. 



    3. Publique-se. 



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente